Tribunal: TJMT
Processo: 0002324-37.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Recurso Inominado: 0002324-37.2020.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridos: ATAIDE BIZINOTTO FILHO e L.S.BIZINOTTO TRANSPORTES - ME
SÚMULA DE JULGAMENTO:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO PENAL PUNITIVA ABSTRATA. LAPSO ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo singular decidiu a ação penal por sentença assim redigida: "Vistos. Trata-se de termo circunstanciado instaurado contra ATAIDE BIZINOTTO FILHO e L.S.BIZINOTTO TRANSPORTES - ME, para apurar a prática da infração penal tipificada no art. 54, §1o, da Lei n. 9.605/98. O Ministério Público ofereceu proposta de transação penal. Vieram os autos conclusos. Decido. Em análise aos autos, verifico que o caso é de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Embora o posicionamento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores é no sentido de que a prescrição virtual não possui previsão no Ordenamento Jurídico, é certo que os critérios orientadores do Juizado Especial Criminal, visando à celeridade e à economia processual possuem previsão diversa, de acordo com enunciado criminal no 75, do FONAJE, senão: “É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto” (Enunciado Criminal no 75, do FONAJE). Com efeito, compulsando os autos, percebe-se ocorrida a hipótese do fenômeno da denominada prescrição virtual. O crime supostamente cometido pelo autor do fato está previsto no art. 54, §1o, da Lei n. 9.605/98. A pena para o delito previsto é de detenção de seis meses a um ano, e multa. Não há nos autos qualquer circunstância que faça supor que o autor do fato, caso seja condenado, tenha a pena fixada no máximo legal. Sendo assim, o suposto crime praticado pelo autor do fato está prescrito, uma vez que entre a data do fato, em 12/02/2020 e o presente, decorreram mais de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses. Ressalte-se, outrossim, a total inexistência de prejuízo ao autor do fato, porquanto o reconhecimento da prescrição extirpa todo e qualquer efeito decorrente de um possível crime, fazendo com que se conceba que este nunca existiu. Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 111, I, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do fato ATAIDE BIZINOTTO FILHO e L.S.BIZINOTTO TRANSPORTES - ME, qualificado nestes autos, em razão do advento da prescrição virtual, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito. Proceda-se as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Sinop, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito do NAE"
2. A apelação criminal interposta pelo Ministério Público devolveu à apreciação desta Turma a matéria relativa à prescrição da pretensão punitiva.
3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.
4. Parecer do Ministério Público opinando pela extinção da punibilidade dos apelados.
5. Prescrição penal da prescrição punitiva em abstrato. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, observando o tabelamento do art. 109 do CP. A pretensão punitiva do crime previsto no art. 54, §1o, da Lei 9.605/98, que tem pena máxima de 1 ano, prescreve abstratamente em 4 anos. Se a data da consumação do crime ocorreu em 12/02/2020 (ID 191102523, pág. 9) e até a presente data ainda não houve o recebimento da denúncia, nota-se que já decorreu mais do que o prazo prescricional (4 anos), estando a pretensão punitiva estatal prescrita. Em igual sentido, manifestou-se o representante do Ministério Público.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002324-37.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ATAIDE BIZINOTTO FILHO - CPF: 433.239.281-72 (APELADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), L.S.BIZINOTTO TRANSPORTES - CNPJ: 23.161.701/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

0002324-37.2020.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
ATAIDE BIZINOTTO FILHO e L.
S.BIZINOTTO
TRANSPORTES - ME

SÚMULA DE JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO PENAL PUNITIVA ABSTRATA.
LAPSO ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a ação penal por

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Trata
-se de
termo

circunstanciado

instaurado
contra ATAIDE BIZINOTTO FILHO e L.
S.BIZINOTTO
TRANSPORTES - ME, para
apurar
a
prática
da
infração
penal
tipificada
no art. 54, §1o, da Lei n. 9.605/98. O
Ministério
Público
ofereceu

proposta
de
transação
penal.
Vieram

os
autos
conclusos
.
Decido
. Em
análise

aos
autos,
verifico
que o
caso
é de
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão

punitiva
do Estado.
Embora
o
posicionamento

pacificado
no
âmbito
dos
Tribunais
Superiores é no
sentido
de que a
prescrição
virtual
não

possui

previsão
no
Ordenamento

Jurídico
, é
certo
que
os

critérios

orientadores
do
Juizado
Especial Criminal,
visando
à
celeridade
e à
economia
processual
possuem

previsão

diversa
, de
acordo
com
enunciado
criminal no 75, do FONAJE,
senão
: “É
possível
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão

punitiva
do Estado pela
projeção
da
pena
a ser
aplicada

ao

caso

concreto
” (
Enunciado
Criminal no 75, do FONAJE). Com
efeito
,
compulsando

os autos, percebe -se ocorrida a hipótese do fenômeno da denominada

prescrição
virtual. O crime
supostamente

cometido

pelo

autor
do
fato

está

previsto
no art. 54, §1o, da Lei n. 9.605/98. A
pena
para o
delito

previsto
é de
detenção
de seis meses
a
um
ano
, e
multa
.
Não

há

nos
autos
qualquer

circunstância
que
faça

supor
que o
autor
do
fato
,
caso

seja

condenado
,
tenha
a
pena

fixada
no
máximo
legal. Sendo
assim
, o
suposto
crime
praticado

pelo

autor
do
fato

está

prescrito
,
uma

vez
que entre a data do
fato
,
em
12/02/2020 e o
presente
,
decorreram

mais
de 03 (
três
)
anos
e 05 (
cinco
) meses.
Ressalte
-se,
outrossim
, a total
inexistência
de
prejuízo

ao

autor
do
fato
,
porquanto
o
reconhecimento
da
prescrição

extirpa

todo
e
qualquer

efeito

decorrente
de um
possível
crime,
fazendo
com que se
conceba
que
este

nunca

existiu
. Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
107,
inciso
IV, c/c
artigo
111, I, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos
autores
do
fato
ATAIDE BIZINOTTO FILHO e L.
S.BIZINOTTO
TRANSPORTES - ME,
qualificado

nestes
autos,
em

razão
do
advento
da
prescrição
virtual, e,
por

consequência
, JULGO EXTINTO o
presente

feito
.
Proceda
-se as
baixas
e
anotações

necessárias
. Cumpra-se
.
Sinop, data
registrada
no
sistema
. José Mauro Nagib Jorge Juiz de
Direito
do NAE"

2. A
apelação
criminal
interposta

pelo

Ministério
Público
devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a
matéria

relativa

à

prescrição
da
pretensão

punitiva
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Parecer
do
Ministério
Público
opin
ando

pela extinção da punibilidade dos apelados
.

5. Prescrição penal
da prescrição
punitiva
em
abstrat
o
.
A prescrição da pretensão punitiva
em
abstrat
o
ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, observando o tabelamento do art. 109 do CP. A pretensão punitiva do
crime previsto no art. 54, §1o, da Lei 9.605/98,
que tem
pena máxima de 1 ano,
prescreve abstratamente em 4 anos.
Se a data da consumação do crime ocorreu em
12/02/2020 (
ID
191102523, pág. 9
) e até a presente data ainda não houve o recebimento da denúncia
, nota-se que já
decorreu mais do que o prazo prescricional (4 anos), estando a pretensão punitiva estatal
prescrita. Em igual sentido, manifestou
-se
o representante do Ministério Público.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024